Tribunal: TJDFT
Processo: 0722686-27.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTO OBJETIVO. NÃO COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS NO PRAZO DE 48 HORAS DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Interposto o recurso inominado, a parte possui o prazo de 48 horas para pagar o preparo e as custas processuais, na forma do art. 42, §1o, da Lei 9.099/95, devendo promover a juntada dos respectivos comprovantes em igual prazo, sob pena de deserção.
2. O recurso inominado interposto nos autos foi protocolado às 18:08 do dia 02/10/2020, de maneira que, realizando-se a contagem em dias úteis, poderia a parte colacionar os comprovantes de pagamento correspondentes até o mesmo horário do dia 04/10/2020.
3. Todavia, a parte ré/recorrente só comprovou o pagamento do preparo dentro do prazo legal e, em relação às custas processuais, somente promoveu o recolhimento no dia 06/10/2020 (ID 21656872), com a juntada dos comprovantes em 24/11/2020, fatos que levam ao reconhecimento da deserção.
4. Recurso NÃO CONHECIDO. Condeno o réu/recorrente vencido ao pagamento das custas processuais finais, se houver. Sem condenação em honorários advocatícios diante da ausência de contrarrazões (art. 55 da Lei 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.